Tribunal: CARF
Processo: 10675.723117/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723117/2012-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.842 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10675.723116/2012-83, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.841, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído e
consignado em Notificação de Lançamento - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
Exercício: 2008 – com fulcro em não comprovação da área de produtos vegetais, da área de
pastagem e do valor da terra nua (VTN).
Cientificada da decisão de primeira instância, o Impugnante, agora Recorrente,
mediante curador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário, esgrimindo
os seguintes argumentos:
[...]
CONSIDERANDO que a o Contrato Particular de Parceria Agrícola e outras avenças
em anexo em sua cláusula II do objeto dispõe que o recorrente fez parceria agrícola,
para a exploração de uma área de 301-50-41 ha.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13403.UYKV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

CONSIDERANDO que junta cópia da declaração fornecida pela empresa Santa Vitória
Açúcar e Álcool S/A, adiantamentos efetuados para futura aquisição de cana de açúcar.
CONSIDERANDO que junta cópia do Contrato de Parceria Agrícola e outras avenças
firmado em 20/08/2006.
CONSIDERANDO que o manual para preenchimento da declaração do ITR, exige que
o declarante declare apenas o valor de mercado do imóvel.
CONSIDERANDO que a recorrente fez a declaração do ITR 2008, informando o valor
do imóvel como preço de mercado em janeiro de 2008.
CONSIDERANDO que junta Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, feito por
profissional devidamente habilitado.
CONSIDERANDO que o imóvel é completamente produtivo com exploração de cana
de açúcar e bovinocultura.
CONSIDERANDO o que mais dos autos consta, Vem o recorrente, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira – Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
2402-000.841, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele
conheço.
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 28/11/2012, com
fundamento em glosa integral, em virtude de não comprovação, i) da área
de produtos vegetais; ii) da área de pastagem e iii) do valor da terra nua
(VTN), todos declarados na DITR/2007, relativo, portanto, ao ITR do
Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2007, havendo,
portanto, a possibilidade de advento de decadência do lançamento pela
regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, caso tenha havido o
recolhimento antecipado do ITR declarado pelo Contribuinte na
DITR/2007, ainda que parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em
vista o efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a
conversão deste julgamento em diligência para que a unidade de origem
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe da
ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13403.UYKV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

ITR apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a
respectiva tela do sistema indicando o eventual pagamento, observando-
se que o resultado da diligência será consolidado, de forma conclusiva,
em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP07.0222.13403.UYKV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 27/08/2020 17:36:00.

Documento autenticado digitalmente por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 27/08/2020.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 27/08/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 07/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP07.0222.13403.UYKV

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
958A0B3AA7D55F4AF397D154D88A2C5B10247B3E056D1431B702AD87F94BC579
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10675.723117/2012-28. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.